Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. OBJETO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
2. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
3. Não tendo a autora ou a apelante demonstrado que de fato houve esbulho possessório, não estão presentes os requisitos legais necessários à defesa da posse, ainda mais considerando incontroverso o exercício da posse pelo réu/apelado por longos anos, sem oposição do proprietário.
4. O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, protegidos constitucionalmente, devem ser tutelados e interpretados em consonância com o contexto fático e desde que não coloque em risco outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a adequada ordenação do solo.
5. Apelação conhecida e desprovida.